Tribunal: STM
Processo: 7000023-28.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TENTATIVA DE FURTO DE BEM PERTENCENTE À FAZENDA NACIONAL. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. VALOR ECONÔMICO DA RES FURTIVA RECONHECIDO.
Considerando a demonstração inequívoca de que o agente possuía plena consciência de que a res furtiva não se tratava de coisa abandonada, mas, sim, de coisa pertencente à Fazenda Nacional, mostra-se insustentável a tese do erro de tipo, bem como a insignificância, tendo em vista o elevado valor atribuído às peças.
Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000023-28.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WALLACE BARBOSA DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA,
CONDENAR O 3º SARGENTO WALLACE BARBOSA DE SOUSA À PENA DE 8
(OITO) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO DELITO PREVISTO NO
ART. 240, § 5º, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM, A SER CUMPRIDA
EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C",
DO CP), COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, DESDE QUE ACEITAS AS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETUADA A DA ALÍNEA
"A", DESIGNANDO, DESDE JÁ, O JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM PARA
PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 611
DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000023-28.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WALLACE BARBOSA DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TENTATIVA DE
FURTO DE BEM PERTENCENTE À FAZENDA NACIONAL. ERRO DE
TIPO NÃO CONFIGURADO. VALOR ECONÔMICO DA RES FURTIVA
RECONHECIDO.
Considerando a demonstração inequívoca de que o agente possuía plena
consciência de que a res furtiva não se tratava de coisa abandonada, mas, sim,
de coisa pertencente à Fazenda Nacional, mostra-se insustentável a tese do erro
de tipo, bem como a insignificância, tendo em vista o elevado valor atribuído às
peças.
Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória recorrida, condenar o
Terceiro-Sargento WALLACE BARBOSA DE SOUSA à pena de 8 (oito) meses de detenção,
como incurso no delito previsto no art. 240, § 5º, cumulado com o art. 30, inciso II, ambos do
Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto (art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP), com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, desde que aceitas as condições previstas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, excetuada a da alínea “a”, designando, desde já, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar para presidir a Audiência Admonitória, com fundamento no
art. 611 do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o Terceiro-Sargento WALLACE BARBOSA
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE SOUSA da prática do delito previsto no art. 240, § 5º, cumulado com o art. 30, inciso II,
ambos do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar, por não constituir o fato infração penal (processo
7001013-
28.2019.7.01.0001/RJ, evento 283, SENT1).
A Denúncia, oferecida em 20 de setembro de 2018, narra, em essência, que
(processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ, evento 27, DENUNCIA1):
“No dia 19 de fevereiro de 2018 [data posteriormente corrigida para 19 de
fevereiro de 2017], por volta das 9hs e 30min, o cabo WALLACE BARBOSA DE SOUSA, ora
denunciado, foi abordado quando estava tentando sair do Complexo Naval de Mocanguê
(CNM) em seu veículo particular. Como a parte traseira do automóvel estava rebaixada,
aparentando estar com sobrecarga, o 3º SG MARCUS ANDRÉ DA SILVA, militar de serviço
como identificador do Pórtico Uno, solicitou ao CB SOUSA que abrisse o porta-malas para
fins de inspeção.
No interior do porta-malas, foram encontradas três grandes peças metálicas,
identificadas como ‘steves’, equipamento do transdutor do sonar. O material pertencia ao
casco da ex-Fragata Bosísio e não possuía restrição de acesso, ficando, assim, ao livre
alcance do denunciado que havia cumprido serviço de contramestre no dia anterior
(conforme Ev. 1, Doc. 2, antigas fls. 33 e 35).
Por ocasião da abordagem, no pórtico do CNM, o CB SOUSA não apresentou
papeleta com autorização para saída do material, alegando que estava levando apenas
‘lixo’, ‘sucata’.
Constatada a irregularidade, o 3º SG MARCUS ANDRÉ DA SILVA impediu a
saída do denunciado com as peças metálicas até que fosse apurado se ele possuía ou não
autorização para retirá-las do complexo.
O sargento comunicou o ocorrido ao Oficial de Serviço e, em seguida,
acompanhou o CB SOUSA até o casco da ex-Fragata Bosísio, local em que relatou os fatos
ao Supervisor do Dia, 3º SG PUCHINELI, e ao 3º SG ULISSES. Estes disseram desconhecer
qualquer autorização de saída para o material e, com o auxílio da equipe de serviço,
guardaram as peças metálicas de volta no casco da ex-Fragata, em local seguro, trancado
com cadeado.
Ouvido, o SO MARCELO BARBOSA DA SILVA, supervisor-geral do casco da
ex-Fragata Bosísio e responsável por assinar as autorizações (papeletas) de saída de
materiais do navio, informou que não estava a bordo no dia dos fatos; que para a saída do
material de bordo e do complexo naval, seria necessária a papeleta de saída assinada pelo
militar encarregado de retirar o material, do encarregado de incumbência e, por fim, do
supervisor-geral, que deveria verificar o material e autorizar a saída; que o CB SOUSA
tinha conhecimento desse procedimento, pois todos os militares a bordo receberam esta
informação; que o CB SOUSA não pediu autorização ao depoente; que o depoente não deu
qualquer autorização para retirada do material de bordo ou do CNM ao CB SOUSA (Ev. 20,
Doc1).
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme informação contida no Ev. 1, Doc. 4 (antigas fls. 149), as peças
metálicas em questão seriam repassadas à EMGEPRON para futuro leilão. O preço mínimo
sugerido para o lote contendo as três peças foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Laudo
Pericial do Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha acusou que esses itens possuíam 94 kg
cada, sendo compostos por cerca de 89% de cobre (antigas fls. 156/168).
Verifica-se, portanto, que o denunciado tentou subtrair para si bens
pertencentes à Fazenda Nacional. Assim agindo, incorreu no crime de furto qualificado, na
forma tentada.
Pelo exposto, este Órgão Ministerial requer seja a presente denúncia recebida
em todos os seus termos para os fins de processar, julgar o CB WALLACE BARBOSA DE
SOUSA como incurso no art. 240, § 5º cumulado com art. 30, II, do Código Penal Militar.”
Não houve prisão em flagrante, “por não haver confirmação de ilegalidade da
saída do material por parte dos militares de serviço no casco da ex-Fragata do dia 19 de
fevereiro” (processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM2, fls. 5/6).
Em 22 de outubro de 2018, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar – Dra. MARILENA DA SILVA BITTENCOURT –
rejeitou a Denúncia, com fulcro no art. 78, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar,
cumulado com o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum. Argumentou, para
tanto, que os bens supostamente furtados, por terem sido classificados como lixo, eram
irrelevantes tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista funcional, de modo
que a propositura da Ação Penal Militar representaria violação aos Princípios da
Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Intervenção Mínima (processo 0000138-
15.2017.7.01.0401/RJ, evento 30, DEC1).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito
(processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ, evento 34, REC1), o qual foi autuado sob o nº
7000196-91.2019.7.00.0000 e distribuído à minha relatoria. Em sessão de 2 de maio de 2019,
esta Corte, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido Recurso para,
desconstituindo a Decisão recorrida, receber a Denúncia. O Acórdão então prolatado transitou
em julgado em 27 de junho de 2019 (processo 7000196-91.2019.7.00.0000/STM, evento 43,
CERT1).
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Portaria de autuação do Inquérito Policial Militar (processo 0000138-
15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM2, fl. 3);
- Comunicação Interna sobre o fato (processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ,
evento 1, IPM2, fls. 5/6);
- Oitivas das testemunhas na fase do Inquérito Policial Militar (processo
0000138-15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM2, fls. 16/21, 37/40, 67/90 e 106/111, e evento
20, DEPOIM_TESTEMUNHA1, fls. 8/9);
- Oitiva do Réu na fase do Inquérito Policial Militar (processo 0000138-
15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM2, fls. 35/36);
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Informações sobre as dimensões do steve, equipamento do transdutor do sonar
(processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1, IPM2, fl. 60);
- Relatório e Solução do Inquérito Policial Militar (processo 0000138-
15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1, IPMSOL3);
- Informação, datada de 13 de julho de 2017, de que o material seria
encaminhado a leilão, constando em anexo a sugestão de preço mínimo feita pelo leiloeiro:
R$ 2.000,00 (dois mil reais) (processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1,
DILIGENCIAS4, fls. 12/13);
- Laudo Pericial Criminal (processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1,
DILIGENCIAS4, fls. 24/32);
- Laudo Pericial Complementar (processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ,
evento 1, DILIGENCIAS4, fls. 51/55).
O Réu foi devidamente citado em 9 de dezembro de 2019 (processo 7001013-
28.2019.7.01.0001/RJ, evento 22, CERT1), passando a ser assistido pela Defensoria Pública
da União.
Em Sessão de 4 de fevereiro de 2020, foram ouvidas as seguintes testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar: Segundo-Sargento ULISSES LIMA SANTOS e
Segundo-Sargento HERICK DA SILVA PUCHINELLI PEREIRA (processo 7001013-
28.2019.7.01.0001/RJ, evento 48, ATA1).
Em 27 de julho de 2021, foram ouvidas as testemunhas ministeriais Terceiro-
Sargento MARCUS ANDRÉ DA SILVA e Segundo-Sargento HENRIQUE WIQUE DE
MORAIS (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 139, ATA1). E, em 24 de agosto
de 2021, foi ouvida a última testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar: Suboficial
MARCELO BARBOSA DA SILVA (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 159,
ATA1).
A Defesa arrolou como testemunhas o Segundo-Sargento LEANDRO SILVA
DE OLIVEIRA, o Terceiro-Sargento AIRTON CAETANO GONÇALVES, o Terceiro-
Sargento MÁRCIO BRANDÃO SANTOS JÚNIOR, o Terceiro-Sargento RAFAEL SOARES
TOLEDO, o Terceiro-Sargento GERSON SALES DO NASCIMENTO JÚNIOR e o Terceiro-
Sargento PHILLIPE WILLIAN MARTINS FERREIRA. Na mesma oportunidade, a
Defensoria Pública da União requereu a juntada de documentos que, segundo ela,
demonstram que a res furtiva se tratava de bens inservíveis (processo 7001013-
28.2019.7.01.0001/RJ, evento 162, PET1).
Em Sessão de 9 de dezembro de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pela Defesa, à exceção do Terceiro-Sargento GERSON SALES DO NASCIMENTO
JÚNIOR (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 207, ATA1).
Em Sessão de 2 de fevereiro de 2022, foi ouvida a testemunha de Defesa
faltante – Terceiro-Sargento GERSON SALES DO NASCIMENTO JÚNIOR – e, em
seguida, passou-se à qualificação e ao interrogatório do Terceiro-Sargento WALLACE
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BARBOSA DE SOUSA. Na mesma oportunidade, houve o aditamento da Denúncia, a fim de
que onde se lê “19 de fevereiro de 2018”, passasse a constar “19 de fevereiro de 2017”
(processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 224, ATA1).
Ainda naquela assentada, já na fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, o Ministério Público Militar requereu que fosse oficiada a Organização Militar, a fim
de que informasse se o Acusado teve algum prejuízo em sua carreira por conta do atual
processo criminal, tendo a diligência sido deferida.
Já a Defensoria Pública da União pleiteou que fosse oficiada a Policlínica Naval
Nossa Senhora da Glória, onde o filho do Acusado fez tratamento médico, a fim de solicitar
que fossem remetidas cópias de seus atendimentos nos serviços de fonoaudiologia e de
psicologia. A Defesa também pediu que fosse oficiado o Serviço de Assistência Social da
Base Naval para que encaminhasse os registros de atendimentos do Acusado no setor. Os
referidos
pleitos
defensivos
também
foram
deferidos
(processo
7001013-
28.2019.7.01.0001/RJ, evento 224, ATA1).
As supracitadas diligências foram devidamente cumpridas (processo 7001013-
28.2019.7.01.0001/RJ, evento 228, OFIC1, evento 229, OFIC1 e evento 231,
DILIGENCIAS2).
Em suas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, analisando a prova
testemunhal, ressaltou que a res furtiva não consistia em material de descarte, de modo a não
haver que se falar na aplicação do Princípio da Insignificância. Ademais, afirmou que as
supostas dificuldades financeiras alegadas pelo Acusado não são hábeis a justificar sua
conduta. Assim, requereu a condenação do Réu nos termos da Inicial Acusatória (processo
7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 241, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, alegando a atipicidade da conduta,
requereu a absolvição com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar. Nesse sentido, destacou que, de acordo com os depoimentos testemunhais, os
materiais encontrados com o Acusado eram imprestáveis, “o que pressupõe um desinteresse
do mesmo [sic] por parte da OM e a total inadequação da conduta do assistido a norma
penal incriminadora”. Ademais, sustentou que o Acusado acreditava estar levando “lixo”,
“sucata”, o que afastaria a configuração do elemento subjetivo do tipo.
Ressaltou, ainda, que houve a reparação do bem, de modo que a Organização
Militar não suportou qualquer prejuízo, o que, de acordo com a Defensoria Pública da União,
deveria implicar o enquadramento da conduta como mera infração disciplinar. Além disso, no
intento de reforçar a necessidade de aplicação do Princípio da Insignificância, afirmou que o
valor da res furtiva (R$ 2.000,00 – dois mil reais) era bastante inferior ao que a Fazenda
considera como mínimo para promover a execução fiscal (R$ 20.000,00 – vinte mil reais).
Subsidiariamente, alegando que o Acusado passava por dificuldades financeiras
à época dos fatos, a Defensoria Pública da União pleiteou o reconhecimento do estado de
necessidade exculpante e a consequente absolvição com fulcro no art. 439, alínea “d”, do
Código de Processo Penal Militar.
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em caso de condenação, a Defesa requereu o reconhecimento da figura do furto
atenuado, prevista no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar, com a redução da pena no
máximo legal. Pleiteou, também, a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III,
alínea “b”, do Código Penal Militar (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 245,
ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 18 de agosto de 2022, em sustentação oral, as partes reiteraram o
que já haviam dito e pleiteado em suas Alegações Escritas (processo 7001013-
28.2019.7.01.0001/RJ, evento 276, ATA1).
Em seguida, após deliberação, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por maioria (4x1), absolveu o
Terceiro-Sargento WALLACE BARBOSA DE SOUSA da prática do delito previsto no art.
240, § 5º, cumulado com o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com fulcro no
art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, por não constituir o fato infração
penal (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 283, SENT1).
A Sentença foi disponibilizada em 2 de outubro de 2022. Devidamente
intimada, a Defensoria Pública da União nada requereu no prazo legal, havendo o respectivo
trânsito em julgado (eventos 285 e 286 do processo nº 7001013-28.2019.7.01.0001 e
processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 290, CERT1).
O Ministério Público Militar, intimado da Sentença em 16 de outubro de 2022,
interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 24 de outubro de 2022 (eventos 284 e 288 do
processo nº 7001013-28.2019.7.01.0001 e processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento
289, REC1).
Em Razões de Recurso, o Parquet Militar sustenta que, ainda que os bens
subtraídos fossem considerados sucatas, isso não lhes retira o valor econômico, até porque o
próprio Acusado afirmou que pretendia vendê-los e o preço estimado seria de R$ 2.000,00
(dois mil reais). Destaca que eram do conhecimento do Acusado as regras de descarte de
materiais adotadas pela Organização Militar. Sustenta que “não é razoável imaginar que três
peças de cobre (steves), pesando 94kg cada uma, pudessem ser alvo de suposta
flexibilização, isto é, pudessem ser retiradas (‘apropriadas’) por um militar para fins
privados sem qualquer comunicação a seus superiores”.
Ademais, alega que a preocupação do Acusado em ocultar as peças na parte
inferior do bagageiro de seu veículo, cobrindo-as com panos, “denota o propósito de subtrair,
de forma sorrateira, o material”. Ao final, sustentando haver provas do dolo, o Ministério
Público Militar pugna pela condenação do Acusado como incurso no art. 240, § 5º, cumulado
com o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar (tentativa de furto de coisa
pertencente à Fazenda Nacional) (processo 7000023-28.2023.7.00.0000/STM, evento 1,
RAZAPELCRIM5).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, preliminarmente, pugna
“pela devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em
primeiro grau de jurisdição”. Quanto ao mérito, ratificando os termos da Sentença, pleiteia o
não provimento do Recurso de Apelação, com a manutenção da absolvição do Acusado pela
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática do delito previsto no art. 240, § 5º, cumulado com o art. 30, inciso II, ambos do
Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar
(processo 7000023-28.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opina pelo
conhecimento e pelo provimento do Apelo ministerial (processo
7000023-
28.2023.7.00.0000/STM, evento 10, PARECER 1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o Terceiro-Sargento WALLACE BARBOSA
DE SOUSA da prática do delito previsto no art. 240, § 5º, cumulado com o art. 30, inciso II,
ambos do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar, por não constituir o fato infração penal (processo
7001013-
28.2019.7.01.0001/RJ, evento 283, SENT1).
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, a ser apreciada
nesta oportunidade e não em sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas
gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal
competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo do tantum
devolutum quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo o Apelo.
Vejamos como posiciona-se o STJ sobre a matéria:
"(...) o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
(tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege
os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o
exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim,
o respeito à clausula constitucional do devido processo legal" (AgRg no REsp 1935764/PR,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta
Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual detém a
devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de certas
matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias processuais, as
quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema, bem como da
impugnação e da análise em tempo oportuno.
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades
processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se
a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria
inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART.
71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
(...) 5. A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum),
podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com
limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a
situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011;
HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina
acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante aos
poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área litigiosa
menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre
parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão,
e sempre integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos
podêres para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação
plena; e; e se fôr limitada, o princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais
podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de
reexame contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de
apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser decidido,
continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas no juízo a quo. Não
se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser decidida nos limites apenas
das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença recorrida. Desde que se
não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é
o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir” (MARQUES,
José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed.,
p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido
ao tribunal analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para
outros aspectos do processo não abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do
fundamento da condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada
infringe o princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por fundamentos
diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da acusação” (PACELLI,
Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena.” (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014
PUBLIC 02-06-2014.)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
tese de ausência de dolo específico somente foi deduzida em sede de embargos de declaração
no julgamento da apelação, não tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da
evidente inovação recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a
matéria impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse recurso
[Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais,
as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum" (AgRg no REsp
1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020,
DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido”. (AgRg no HC
632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
13/12/2021, DJe 16/12/2021.)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de fato,
relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais, há de se
observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as oportunidades
para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais,
mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se
mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário
desvirtuaria todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro
da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o julgador a devolução integral da
matéria fática.
Em Razões de Recurso, o Ministério Público Militar sustenta haver provas do
dolo e, assim, pugna pela condenação do Acusado como incurso no art. 240, § 5º, cumulado
com o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar (tentativa de furto de coisa
pertencente à Fazenda Nacional) (processo 7000023-28.2023.7.00.0000/STM, evento 1,
RAZAPELCRIM5).
Consta nos autos que, em 19 de fevereiro de 2018, o então Cabo da Marinha
WALLACE BARBOSA DE SOUSA, ao tentar sair do Complexo Naval de Mocanguê
(localizado em Niterói/RJ), em seu veículo particular, foi abordado pelo Terceiro-Sargento
MARCUS ANDRÉ DA SILVA – militar de serviço na função de Identificador do Pórtico Uno
–, que verificou uma aparente sobrecarga na parte traseira do automóvel.
Ao realizar a revista, foram encontradas, no interior do porta-malas do veículo
do então Cabo WALLACE BARBOSA DE SOUSA, três peças metálicas grandes –
posteriormente identificadas como steves, equipamento do transdutor do sonar, que
pertenciam ao casco da ex-Fragata Bosísio. Por ocasião da abordagem, o Acusado não
apresentou autorização para a saída do material da Organização Militar e alegou que se
tratava de “lixo” e “sucata”. Da mesma forma, superiores hierárquicos consultados na
oportunidade – Segundo-Sargento HERICK DA SILVA PUCHINELLI PEREIRA e Segundo-
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sargento ULISSES LIMA SANTOS – afirmaram desconhecer qualquer autorização de saída
para o material. Ato contínuo, com o auxílio da equipe de serviço, guardaram as peças
metálicas de volta na ex-Fragata.
Foi constatado, por meio do Laudo Pericial Criminal do Núcleo de Polícia
Judiciária da Marinha, que cada uma das três peças encontradas na posse do Acusado pesava
94 kg (noventa e quatro quilogramas), totalizando 232 kg (duzentos e trinta e dois
quilogramas), sendo compostas por aproximadamente 89% (oitenta e nove por cento) de
cobre (processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1, DILIGENCIAS4, fls. 24/32).
Cumpre-nos, então, perquirir acerca da ocorrência dos fatos narrados na Inicial
Acusatória. Para tanto, observemos, inicialmente, o que o Ofendido, as testemunhas e os
Acusados afirmaram em Juízo:
A testemunha de Acusação Segundo-Sargento ULISSES LIMA SANTOS disse
que, na data dos fatos, estava na escala de serviço. Afirmou que o momento era de baixa da
ex-Fragata Bosísio. Tratava-se de um navio desativado. Relatou que o militar que abordou o
Acusado levou-o até o casco da ex-Fragata Bosísio, chamou o depoente e pediu que fosse
chamado o Supervisor de Dia, Segundo-Sargento HERICK DA SILVA PUCHINELLI
PEREIRA. Disse que o depoente, junto com o Supervisor, foi até lá fora, onde estava o
Sargento, o Acusado e o Cabo. Destacou que o Sargento perguntou se o depoente e o
Supervisor de Dia conheciam o material que havia sido encontrado no carro do Acusado.
Afirmou que, para responder a essa pergunta, acompanharam o Sargento até o veículo,
momento em que o depoente e o Supervisor reconheceram o material e, ao serem
perguntados se haviam autorizado a saída desse material, responderam que não. De acordo
com o depoente, o Acusado não fez qualquer comentário.
Negou saber se os steves encontrados com o Acusado tinham algum valor de
mercado. Disse que os militares pegaram as peças metálicas no veículo e colocaram-nas de
volta no navio, com cadeado. Afirmou que não autorizou a saída do material. Não soube dizer
se o referido material era para descarte. Relatou que todo material que saía da Organização
Militar precisava de autorização (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 50,
VIDEO1 a evento 50, VIDEO5)
A testemunha de Acusação Segundo-Sargento HERICK DA SILVA
PUCHINELLI PEREIRA disse que estava de serviço na data dos fatos, na função de
Supervisor de Dia. Relatou que o então Cabo ANDRÉ relatou-lhe a tentativa do Acusado de
sair da Organização Militar com três peças metálicas. Afirmou que levou o caso a seus
superiores e esses tomaram as devidas providências. Destacou que os steves encontrados com
o Acusado foram levados para bordo. Negou que o Acusado tenha feito qualquer comentário
sobre o material. Ao ser perguntado se as referidas peças metálicas eram de alguma utilidade
para a Marinha, respondeu que essa avaliação foge à sua competência. Disse que sua
competência era verificar a documentação de saída do material. Ressaltou que o Acusado não
possuía essa autorização. Não soube dizer se o referido material era para descarte. Afirmou
que o Acusado sempre foi um bom militar e que a situação dos autos foi uma surpresa foi
para o depoente (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 50, VIDEO6 a evento 50,
VIDEO9).
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha de Acusação Terceiro-Sargento MARCUS ANDRÉ DA SILVA
disse que, na data dos fatos, estava de serviço na função de Identificador do Pórtico Uno.
Relatou ter realizado a abordagem do veículo do Acusado – um Fiat Uno –, quando esse
tentava sair do Complexo. Disse que, primeiramente, o Acusado tentou passar o cartão
magnético para liberar a cancela, mas o cartão não funcionou. Relatou que, então, pediu que
o Acusado fosse até a cancela onde o depoente estava, a fim de liberar sua saída, momento
em que foi feita uma vistoria de rotina no veículo. Destacou que a parte traseira do carro do
Acusado estava bem rebaixada, em razão de muito peso, e os bancos traseiros rebatidos, o
que fez com que o depoente verificasse o porta-malas do carro.
Disse que, nesse momento, constatou que no porta-malas do veículo havia
alguns panos e pediu que o Acusado tirasse esses panos. Relatou que embaixo dos panos
havia três pesadas placas de bronze, as quais o depoente, inicialmente, não identificou do que
se tratava, mas que parecia uma sucata. Afirmou que, então, chamou um superior hierárquico
para verificar do que se tratava. Disse que perguntou ao Acusado se ele tinha a papeleta de
autorização para sair com aquele material, ao que ele respondeu negativamente, motivo pelo
qual o depoente não deixou que o Réu saísse com os objetos. Destacou que seu supervisor
disse que não havia autorizado a saída do material e confirmou a impossibilidade de o
Acusado sair com esse ele sem apresentar a correspondente papeleta de autorização.
Afirmou que, ao ser questionado sobre o material, o Acusado disse que se
tratava de sucata do navio. Então, como a situação chamou-lhe a atenção, o depoente
acompanhou o Acusado até o navio, que estava desativado. Relatou que, no meio do
caminho, o depoente informou a situação ao Oficial de Serviço. Disse que, no navio, havia
dois Sargentos de serviço, a quem o depoente também reportou os fatos. Destacou que os
dois Sargentos identificaram o material – que se tratava de três placas de bronze, com o peso
aproximado de 150 Kg (cento e cinquenta quilos), e originárias do equipamento sonar – e
disseram que não tinham conhecimento de que havia autorização para sua saída de bordo.
Relatou que o depoente sugeriu que os Sargentos determinassem que o Acusado
retornasse com o material para o navio, ao que eles responderem que o Acusado não iria
conseguir carregá-lo sozinho, por ser muito pesado. Em seguida, o depoente retirou-se e
deixou os Sargentos resolverem a situação com o Acusado. Disse que não sabe dizer o que
aconteceu com o material depois; só sabe que, naquele dia, o material não saiu da
Organização Militar. Pontuou que, independentemente de a cancela ter funcionado ou não, o
depoente iria abordar aquele veículo para fazer a vistoria, tendo em vista seu peso (processo
7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 140, VIDEO1 a evento 140, VIDEO5)
A testemunha de Acusação 1º Sargento HENRIQUE WIQUE DE MORAIS
disse que, na data dos fatos, estava de serviço no Pórtico Uno, na função de Supervisor de
Acesso. Afirmou que era supervisor do Terceiro-Sargento MARCUS ANDRÉ DA SILVA,
que relatou ter feito a abordagem do Acusado. Destacou que a vistoria do carro ocorreu na
presença do depoente, momento em que foi observado constar no porta-malas um material
que o depoente não soube identificar, que eram três peças de metal, muito grandes e pesadas.
Disse que o veículo estava com a traseira rebaixada.
O depoente imaginou que o material encontrado tinha algum valor. Afirmou que
perguntaram ao Acusado pela papeleta de autorização de saída do material, ao que ele
respondeu que não tinha. Destacou que o depoente mandou o Acusado voltar, procurar seu
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encarregado e buscar a papeleta. Disse que, nesse momento, o Terceiro-Sargento MARCUS
ANDRÉ DA SILVA acompanhou o Acusado até o navio a fim de resolver a situação. Afirmou
que, oficialmente, a Fragata Bosísio e outros navios estavam sendo depenados, estavam “indo
de baixa”, de modo que as empresas iam lá para retirar para venda os materiais que lhes
interessassem (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 140, VIDEO5 e evento 140,
VIDEO6).
A testemunha de Acusação Suboficial MARCELO BARBOSA DA SILVA disse
que, na época dos fatos, era Supervisor-Geral da ex-Fragata Bosísio. Afirmou que era
responsável por todo o material do casco, que seria repassado para outros navios. Destacou
que era ele quem dava autorização para a retirada de material da Fragata e do Complexo.
Relatou que o procedimento para a retirada de material ocorria da seguinte maneira: o órgão
interessado no material enviava representantes para visitar o navio, o depoente conferia o
acesso aos visitantes, que escolhiam o que queriam e falavam com o militar de serviço, que
os levava até o depoente. Disse que, então, o depoente ia in loco olhar o material que a pessoa
queria e autorizava a retirada desse material do navio. Destacou que o militar de serviço
preenchia a papeleta, assinava e, em seguida, o depoente também a assinava e entregava a
fim de que a pessoa pudesse sair com o material. Afirmou que os materiais da ex-Fragata, que
estava sendo sucateada, eram destinados não apenas a outras unidades dentro da Marinha,
mas também a outros órgãos da União. Disse que o material era destinado à União, com
prioridade para a Marinha.
Pontou que o Acusado não pediu autorização para a retirada do material descrito
na Denúncia. Ressaltou que essa autorização não foi conferida a nenhuma outra pessoa. Disse
que as peças subtraídas pelo Acusado seriam destinadas a algum navio ou leiloadas. Afirmou
que, na data dos fatos (que era um sábado de manhã), o depoente não estava a bordo; estava
em casa. Destacou que só ficou sabendo da subtração na segunda-feira seguinte, quando o
material já estava a bordo novamente. Afirmou que todo o pessoal de serviço sabia que não
havia autorização para a saída daquele material. Disse que normalmente os materiais que
saem de lá não saem em carro particular, mas em viatura oficial da unidade.
Destacou que tanto o Acusado quanto todos os outros integrantes do
Grupamento de Manutenção e Vigilância foram avisados, pelo depoente, de que nenhum
material poderia sair do navio sem a autorização do depoente. Disse que o material objeto do
presente feito não estava junto com a sucata, mas, sim, guardado. Afirmou que existiu um
mutirão para a retirada de lixo do navio, mas não do material em questão. Relatou que o
Acusado estava de serviço de sexta para sábado e integrava o Grupamento de Manutenção e
Vigilância. Disse que esse Grupamento, pelo qual o depoente era responsável, foi formado
com a baixa da ex-Fragata Bosísio (todos os militares do Grupamento já serviam na Fragata
Bosísio antes da baixa) e tinha a missão de tomar conta do casco. Pontuou que as peças
metálicas descritas na Denúncia definitivamente não podem ser consideradas “lixo”.
Ressaltou que o Acusado participou do mutirão para retirar o material da parte
inferior do navio (bem abaixo da linha d’água) – do transdutor do sonar – e levá-lo para
próximo ao convés principal. Disse que as peças eram tão pesadas (noventa quilos cada) que
foram necessários quatro militares para retirar cada uma dessas peças do porão do navio.
Afirmou que o Acusado era um bom militar e que estava passando por dificuldades
financeiras (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 158, VIDEO1 a evento 158,
VIDEO3).
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha de Defesa Segundo-Sargento LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA
disse que, a partir do momento em que a Fragata Bosísio virou ex-Fragata, o depoente passou
a ter a função de Mestre do navio. Ressaltou que não estava presente na data dos fatos.
Afirmou que foram retiradas do navio 64 (sessenta e quatro) peças daquelas encontradas com
o Acusado – ou seja, sessenta e quatro steves –, sendo que cerca de 15 (quinze) delas estavam
em bom funcionamento e foram repassadas a outros navios. Destacou que cerca de 15
(quinze) das peças estavam em curto, podendo ter uma utilidade futura, e foram guardadas
em um paiol específico do Esquadrão e que o restante das peças era lixo, sucata, que foram
separadas em um paiol para serem jogadas fora, para afundar com a ex-Fragata Bosísio.
Afirmou que essas peças estavam a meio navio, abaixo do cabo auxiliar, no local que o
Comandante da ex-Fragata Bosísio (Tenente ANJOS) determinou ao depoente. Disse que era
nesse local que colocavam todas as sucatas do navio. Destacou que eram consideradas
sucatas e que sua destinação era afundarem com navio ou irem para o lixão da Base.
Relatou que quando necessitava tirar uma sucata (material inservível) de bordo,
era feita uma pequena papeleta, escrito “sucata”, e que era assinada por qualquer Sargento de
bordo ou pelo Tenente, se estivesse a bordo. Afirmou que esse tipo de faxina era corriqueira e
era de responsabilidade do depoente. Pontuou que se alguém vai sair da Base com sucata sem
a papeleta, o procedimento é apenas determinar que essa pessoa retorne ao navio e
providencie a papeleta. Relatou que, no presente caso, quando o Acusado (após ser impedido
de sair da Base) foi conduzido de volta à ex-Fragata Bosísio pelo Terceiro-Sargento
MARCUS ANDRÉ DA SILVA, o material que ele levava foi confundido com material que
não era lixo. Ressaltou que os steves encontrados no veículo do Acusado eram lixo,
destinados à destruição; estavam no paiol de inservíveis.
Disse que, na data dos fatos, a Organização Militar estava com uma rotina de
domingo, de modo que o Comandante do casco (Tenente ANJOS) e o depoente (que era o
Supervisor do navio, responsável por tudo o que saia de bordo) não estavam a bordo para
poderem discernir sobre o que se tratava aquele material. Afirmou que os militares que
estavam a bordo naquele momento confundiram o material, considerando-o “não-lixo”; assim
o fizeram porque não reconheceram o material. Destacou que, quando retornou ao expediente
normal, o material foi identificado como inservível. Disse que a imensa maioria dos steves foi
para o fundo do mar junto com a ex-Fragata Bosísio. Afirmou que nenhum militar ali sabe o
valor do material de bordo que é lixo e em relação ao qual é feita a papeleta para sua saída da
Organização Militar. Ressaltou que ninguém sabia o valor do material que foi encontrado
com o Acusado. Ao ser questionado, o depoente relatou que o Acusado tem um filho especial
e que enfrentava problemas financeiros à época dos fatos.
Disse que o Acusado, ao levar o material, tinha a intenção de, primeiro,
verificar se aquele lixo valia alguma coisa. Comparou o caso à situação de uma pessoa que
sai com um saco de latinhas de alumínio para poder verificar se vale algo. Destacou que
nenhum militar ali sabia de que metal era feito o steve. Pontuou ser o Acusado um ótimo
militar, sendo essa qualidade reconhecida por todos os militares que trabalhavam na ex-
Fragata. O depoente disse que, em razão disso, não vê o caso “como um equívoco de furto,
mas como um equívoco de papeleta”; bastava que qualquer Sargento assinasse a papeleta que
ele sairia normalmente. Negou que os materiais que estivessem no paiol de inservíveis seriam
encaminhados para futuro leilão. Ressaltou que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descrito na Denúncia corresponde ao valor de um steve em perfeito funcionamento. Disse que
um steve inservível não teria esse valor, pois não iria funcionar para nenhum sonar (processo
7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 206, VIDEO3 a evento 206, VIDEO5).
A
testemunha
de
Defesa
Terceiro-Sargento
AIRTON
CAETANO
GONÇALVES, ao ser perguntada sobre as peças metálicas que foram encontradas no veículo
do Acusado, respondeu que ele (depoente) e outros militares foram determinados a retirá-las
do domo do sonar da ex-Fragata Bosísio e carregá-las até dois compartimentos. Disse que as
peças ruins ficaram em um compartimento e as outras (peças boas) ficaram em outro
compartimento. Afirmou que havia um processo de baixa, denominado processo de LVAD
(Laudo de Vistoria, Avaliação e Destinação). Destacou que, para um LVAD existir, ele tem
que ter uma destinação, mas o depoente não se lembra qual a destinação que ele tinha na
época. Afirmou que o problema, no caso, foi a ausência de papeleta a autorizar a baixa do
material.
Disse que o navio onde trabalhavam o depoente e o Acusado já havia sido
desativado. Afirmou que havia um controle muito rigoroso para a entrada e saída de material
de lá. Destacou que o depoente era o Paioleiro do navio, mas que o material não ficou em
paiol nem em nenhum local armazenado com lacres ou chaves de segurança. Disse que o
material ficou em alojamentos, um ao lado do outro (processo
7001013-
28.2019.7.01.0001/RJ, evento 206, VIDEO6 a evento 206, VIDEO11).
A testemunha de Defesa Terceiro-Sargento MÁRCIO BRANDÃO SANTOS
JÚNIOR disse que era Paioleiro, um dos responsáveis pelos materiais, mas não presenciou os
fatos. Ao ser perguntado sobre as peças metálicas que foram encontradas no veículo do
Acusado, respondeu que, em sua retirada do sonar, foram feitos testes a fim de se averiguar se
serviriam a outro navio. Afirmou que os materiais considerados servíveis, ou seja, com algum
problema sanável, foram colocados em uma caixa separada. Relatou que em outro
compartimento foram colocados materiais considerados sucata, o que correspondeu à
quantidade de dez a quinze steves que estavam “predestinados a sucata”. Ressaltou que sobre
isso o depoente pode falar com propriedade, pois era um dos que fazia a movimentação desse
material para outros navios.
Disse acreditar que o material que foi encontrado com o Acusado tenha saído do
compartimento de inservíveis, pois as peças que estavam em boas condições de
funcionamento já haviam sido destinadas a um outro galpão, que não estava à disposição dos
militares em geral. Disse que o material estava predestinado a sucata, estava na sala de
sucatas. Relatou que qualquer material precisa de uma papeleta para ser retirado do
Complexo Naval. Afirmou que o Acusado era um bom militar (processo 7001013-
28.2019.7.01.0001/RJ, evento 206, VIDEO12).
A testemunha de Defesa Terceiro-Sargento PHILLIPE WILLIAN MARTINS
FERREIRA disse que não presenciou o fato. Destacou que as três peças metálicas
encontradas no veículo do Acusado estavam danificadas, ruins, separadas para serem jogadas
fora. Afirmou que os materiais ruins estavam separados dos bons. Relatou que, algum tempo
depois, as aludidas peças ruins – juntamente com outros materiais inservíveis – foram
descartadas em um lixão na Organização Militar, local onde jogavam coisas que não
serviriam mais. Ao ser perguntado, disse que era possível sair com esses materiais da
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Organização Militar. Ressaltou que os materiais que era bons foram retirados com
autorização, mas que os materiais ruins não precisavam de uma documentação específica
para serem retirados, pois eram materiais de lixo.
Relatou que no aludido lixão eram jogados materiais secos inservíveis, tais
como steves danificados, carcaça de ventilador, lixeira quebrada etc. Não soube dizer se toda
essa sucata não era vendida ou leiloada. Disse que o depoente, juntamente com outros
militares, retiraram os steves do fundo do navio; os steves bons foram colocados em um local
e os ruins foram colocados junto com o material que seria jogado fora, uma vez que não
serviriam nem para vender nem para serem empregados em outros navios. Acredita que
devem ter colocado cerca de quinze steves inservíveis no lixão. Disse que os itens desse lixão
poderiam sair da Organização Militar sem papeleta, apesar de nunca ter presenciado a saída
desses bens. Afirmou que era exigida uma papeleta especial para a saída de materiais que
estivessem bons. Disse que o Sargento que abordou o Acusado não sabia da situação do
material que ele transportava (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 206,
VIDEO13 a evento 206, VIDEO14).
A testemunha de Defesa Terceiro-Sargento RAFAEL SOARES TOLEDO disse
que não estava presente no dia dos fatos. Ao ser perguntado sobre as peças metálicas que
foram encontradas no veículo do Acusado, respondeu que eram steves que, juntamente com
outras peças, ficavam no paiol de lixo, de sucata. Afirmou que existiam peças boas, que já
estavam no paiol de outro setor há um tempo, e existiam as peças que foram destinadas ao
paiol de lixo. Ressaltou que as peças objeto do presente feito eram bens inservíveis, lixos.
Disse que tudo o que estava bom já não estava mais a bordo. Quanto ao lixo, afirmou que
inicialmente ficava no navio e depois era encaminhado ao lixão da Base, a fim de que,
quando o navio fosse afundado, houvesse a menor quantidade de lixo possível.
Alegou que, para a saída desse material de lixo da Organização Militar, era
necessária uma autorização especial, mas que existia uma flexibilidade por se tratar de lixo.
Destacou que, quanto ao material aproveitável do navio, havia um controle muito rigoroso de
saída. Afirmou que a alegada flexibilidade quanto à formalidade na saída de lixo não
abarcava o fato de o militar levar um desses bens para casa, para uso próprio. Disse não saber
da prática de doação de bens para militares. Afirmou que um militar sem a papeleta não
conseguiria sair da Base com material, seja esse material do paiol de lixo do navio ou do
lixão da Organização Militar. Disse que o Acusado era um bom profissional e que tinha um
filho com problemas de saúde (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 206,
VIDEO15 a evento 206, VIDEO16).
A
testemunha
de
Defesa
Terceiro-Sargento
GERSON
SALES
DO
NASCIMENTO JÚNIOR disse que não estava presente no momento dos fatos. Ressaltou que
servia na ex-Fragata Bosísio, que já estava para ser afundada, havendo apenas sucata dentro
dela. Afirmou que foi retirado todo material de dentro da ex-Fragata e o que era servível foi
encaminhado para o paiol do Segundo Esquadrão de Escolta (SEGCOL) e aproveitado em
outras fragatas. Relatou que o que não teve essa destinação, não tinha qualquer prestabilidade
para a Força. Afirmou que, para a saída de material, deveria haver uma papeleta, mas que
essa regra era flexível. Reafirmou que o que foi mantido dentro do navio era sucata. Disse
que não sabia de valor comercial para esse material, pois o que era servível, de valor, já
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estava no supracitado paiol. Disse que o Acusado estava passando dificuldades financeiras e
dificuldades relacionadas à saúde de seu filho (processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ,
evento 223, VIDEO3 e evento 223, VIDEO4).
Ao ser interrogado, o Acusado Terceiro-Sargento WALLACE BARBOSA DE
SOUSA confirmou os fatos narrados na Denúncia. Disse que era executor, exercia trabalho
braçal. Era o Cabo mais antigo do navio. Destacou que a ex-Fragata Bosísio já estava na
última fase de baixa (antes de afundar o navio), em que praticamente todo o material de valia
já tinha sido retirado do navio, tendo sido repassado para outros navios ou colocados nos
paióis do Segundo Esquadrão de Escolta (SEGCOL). Ressaltou que o interrogando, bem
como os outros militares que serviam naquele navio, tinham que saber muito bem sobre os
tipos de material, seu valor e onde deveriam ficar e isso era bem claro para todos.
Afirmou que, na época, o material para outros navios já havia saído
praticamente todo. Disse que o material para leilão já tinha sido catalogado e já estava no
paiol do Segundo Esquadrão de Escolta, localizado em outro lugar da Base. Destacou que
estavam na fase de acumular toda a sucata – e todo material sem destinação – do navio em
um compartimento (no próprio navio). Afirmou que, na semana do ocorrido, estava
ocorrendo um mutirão para levar essa sucata para o lixão da Base Naval. Ressaltou que a
confusão que muitas das testemunhas podem ter feito é que havia, no compartimento de
sucata, materiais de mesma natureza daqueles que haviam sido destinados a leilão. Ou seja,
disse que havia steves que se encontravam no lixo e steves que se encontravam no paiol com
itens destinados a leilão. Afirmou que os steves que o interrogando pegou estavam no
compartimento de lixo do navio.
Destacou que os três steves que foram encontrados com o interrogando não
estavam em local que seriam posteriormente aproveitados. Disse que, na verdade, estavam
em compartimento específico do navio, que seria destinado ao lixão da Base Naval.
Perguntado sobre a necessidade de papeleta para a retirada de material do navio, respondeu
que o procedimento existia, mas que, como já estava na última fase de baixa do navio, era
natural que, naquele momento, militares saíssem com alguns materiais que não tinham valia.
Destacou que era nítido para todos que os materiais de valor já haviam sido retirados.
Reforçou que, no período em questão (e apenas nele, uma vez que o material de valor já
havia sido retirado), era possível que a regra de saída fosse flexibilizada informalmente. Para
exemplificar essa flexibilidade, disse que já aconteceu de papeletas terem sido assinadas após
a saída de material.
Disse que antes de ser dada destinação aos steves que havia no navio (para saber
o que iria para outro navio do Segundo Esquadrão de Escolta, o que iria a leilão e o que seria
sucata), foi feita uma triagem por um militar especialista em sonar, um Sargento operador de
sonar. Relatou que os steves que esse Sargento considerou bons foram colocados pelos
militares em umas caixas de madeira que, por sua vez, foram colocadas no paiol do Segundo
Esquadrão de Escolta, saindo, portanto, do acesso do interrogando. Destacou que, em relação
aos materiais que ficaram, foi feita uma nova triagem.
Pontuou que, à época, enfrentava sérias dificuldades financeiras e que estava à
procura de um diagnóstico e de tratamento para seu filho, que, com cinco anos de idade,
ainda não falava nem interagia de qualquer forma. Destacou que utilizou muito da assistência
social da Base. Afirmou que estava para ser despejado, em razão do atraso de mais de um ano
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no pagamento do aluguel, e que viu nos fatos uma oportunidade para resolver sua situação.
Disse que tinha plena convicção de que os três steves eram material de descarte. Ressaltou,
destacando seu caráter, que jamais iria subtrair bens que fossem ser vendidos ou utilizados de
qualquer forma pela Organização Militar ou pela União. Afirmou que não tinha noção do
valor que poderia auferir com os três steves e que não tinha um comprador para o material.
Reconheceu que pretendia vendê-lo. Disse que acreditava que podia sair da Organização
Militar sem ter a papeleta.
Afirmou que o Cabo que o abordou na saída do Pórtico não tinha conhecimento
para saber do que se tratava o material que o interrogando transportava. Alegou acreditar que
os fatos tomaram uma proporção indevida, tendo em vista que se tratava de material de
descarte. Disse cogitar que, quando a questão “subiu às instâncias superiores”, o pessoal de
seu navio sentiu-se coagido e calou-se sobre a real natureza do material e sobre o que estava
acontecendo naquele momento específico na baixa da ex-Fragata, de modo que o
interrogando ficou “sozinho”. Disse que “todo mundo deu um passo atrás e eu fiquei
exposto”.
Destacou que o compartimento onde estava o material para descarte não tinha
catalogação. Afirmou que o que já havia sido catalogado ou registrado – ou seja, submetido a
um controle rígido – já estava no paiol do Segundo Esquadrão de Escolta; eram esses
materiais que seriam submetidos a leilão ou a algum aproveitamento. Disse que o que ficou
no navio estava, naquela semana, sendo encaminhado para o lixão da Base. Ressaltou que
não sabia o que era um steves, nem tinha noção de sua composição. Afirmou que o ocorrido
foi fato isolado em sua carreira e que nunca se imaginou em uma situação como essa
(processo 7001013-28.2019.7.01.0001/RJ, evento 223, VIDEO5 a evento 223, VIDEO10).
Diante de toda essa extensa prova oral produzida, observa-se ter sido
suficientemente demonstrado que o Acusado foi flagrado quando tentava retirar da
Organização Militar, em seu veículo particular e sem autorização, seja ela documental ou
verbal, três steves, equipamentos do transdutor do sonar, que pertenciam ao casco da ex-
Fragata Bosísio. Em relação a isso não há qualquer questionamento, tendo o Acusado,
inclusive, confirmado em seu interrogatório.
O que se discutiu muito ao longo do feito foi se os steves subtraídos eram, ou
não, destinados ao descarte. Quanto a essa questão, observa-se que o Laudo Pericial Criminal
do Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha assim consignou: “Em relação à possibilidade de
ser, o material, inservível; não foi possível aferir tal propositura em virtude de limitação
técnica para tal conforme exposto no item 5 - DA DESTINAÇÃO DE MATERIAL desse
laudo” (processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1, DILIGENCIAS4, fl. 31).
E, quanto à prova oral, como visto, enquanto uma testemunha afirma que os
referidos bens seriam destinados a algum navio ou leiloadas, cinco delas ratificaram a versão
do Acusado no sentido de que os materiais do navio que ainda teriam alguma utilidade –
como destinação a leilão ou aproveitamento em outro navio – já não estavam ao alcance dos
militares que trabalhavam na ex-Fragata e que as peças encontradas na posse do Réu eram
sucata, sem qualquer serventia para a Organização Militar.
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que essas informações não trazem repercussão para o deslinde da
presente controvérsia. Afinal, o fato de a res furtiva consistir em sucata não lhe retira sua
característica de bem pertencente à Administração Militar. Tratava-se de steves que
anteriormente eram empregados na então Fragata Bosísio e que, após serem retirados de seu
local original (em razão da baixa do navio), ainda estavam sob a tutela da Organização
Militar. Ou seja, as peças estavam localizadas dentro do Complexo Naval e integravam a
esfera patrimonial da Administração Militar. Independentemente de terem sido destinadas a
emprego em outro navio, a venda ou a doação a outra pessoa jurídica, a leilão ou mesmo ao
descarte, nada autorizaria a saída desse material sem os correspondentes trâmites
administrativos, muito menos por uma pessoa física.
Há, inclusive, documento normativo da Marinha – SGM-303 (5ª Revisão) –
que, ao tratar sobre gestão de material, estabelece os procedimentos para destinação
definitiva de material, inclusive dos inservíveis, vedando expressamente a doação a
particulares.
Cumpre, ainda, ressaltar que, conforme afirmado pelo Suboficial MARCELO
BARBOSA DA SILVA, Supervisor-Geral do casco da ex-Fragata Bosísio e responsável por
assinar as autorizações de saída de material do navio, e pelo próprio Acusado, os militares
sabiam das regras de retirada de materiais. Tanto é assim que as testemunhas Segundo-
Sargento LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA, Terceiro-Sargento AIRTON CAETANO
GONÇALVES e Terceiro-Sargento MÁRCIO BRANDÃO SANTOS JÚNIOR demonstram
conhecimento de que a saída de qualquer material da Organização Militar, até mesmo de
sucata, somente poderia ocorrer mediante uma papeleta que a autorizasse.
Ademais, não é minimamente crível que um militar com mais de dez anos de
caserna à época dos fatos realmente acreditasse que, sem qualquer comunicação a seus
superiores, poderia retirar da Organização Militar, para fins privados, três peças de cobre,
metal de alto valor comercial, pesando 94 kg (noventa e quatro quilogramas) cada uma. Se
havia a alegada flexibilização das regras de descarte, por certo ela abarcava apenas itens sem
valor econômico ou de valor ínfimo. Caso contrário, teríamos que admitir estar diante de um
escandaloso caso de dilapidação do patrimônio público, em vilipêndio à legislação e ao
próprio regramento interno da Marinha.
E, no presente caso, não há como se negar o valor econômico das peças
encontradas com o Acusado. De fato, consta nos autos a informação de que elas seriam
submetidas a futuro leilão, tendo sido sugerido o preço mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para o lote contendo as três peças (processo 0000138-15.2017.7.01.0401/RJ, evento 1,
DILIGENCIAS4, fls. 12/13). Ademais, o próprio Réu atribuía valor de negociação ao
referido material, tendo em vista ter reconhecido que pretendia vendê-lo.
Portanto, ainda que o então Cabo WALLACE BARBOSA DE SOUSA
realmente acreditasse que as peças consistiam em sucata – como afirma a Sentença –, é certo
que ele sabia que esses bens eram pertencentes à Administração Militar, que eles possuíam
valor econômico e que, portanto, somente poderiam ser retirados da Organização Militar
mediante procedimento específico de autorização. Tal assertiva é reforçada pelo cristalino
fato de que, ao tentar sair do Complexo Naval, ele se preocupou em ocultar as peças na parte
inferior do porta-malas de seu veículo, cobrindo-as com panos, em uma tentativa de escondê-
las.
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, um militar que realmente acreditasse na licitude de sua conduta não teria
qualquer motivo para agir dessa forma. Em realidade, teria pedido autorização a seus
superiores, ainda que verbal, ou ao menos comentado sobre o fato com seus colegas, e não
teria se preocupado em camuflar os bens.
Assim, tendo sido demonstrado que o Réu tinha plena consciência de que a res
furtiva não se tratava de coisa abandonada, mas, sim, de coisa pertencente à Fazenda
Nacional, mostra-se insustentável a tese de que ele incorreu em erro de tipo. Tampouco há
que se falar em insignificância, tendo em vista o elevado valor atribuído às peças e a
restituição não voluntária do bem, que somente ocorreu em razão do flagrante.
Em realidade, diante de tudo o que foi até aqui exposto, todos os elementos do
tipo previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar (furto de coisa pertencente à Fazenda
Nacional) encontram-se devidamente demonstrados, inclusive o dolo. Por conseguinte,
imperiosa se faz a reforma da Sentença e a condenação do Terceiro-Sargento WALLACE
BARBOSA DE SOUSA como incurso no referido delito, em sua forma tentada, nos termos
do art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, tendo em vista que, por circunstâncias alheias à
sua vontade, o Acusado não concretizou a retirada da coisa alheia móvel da esfera de
disponibilidade da Administração Militar.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar, mormente o fato de se tratar, à época, de réu primário e
sem antecedentes penais comprovados nos autos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes, fica a
pena provisória mantida em 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, é imperioso considerar a presença da causa de diminuição
prevista no art. 30, inciso II e parágrafo único, do Código Penal Militar, em razão da
tentativa. Assim, procedo à diminuição da pena em sua fração máxima de 2/3 (dois terços),
alcançando o patamar de 8 (oito) meses de detenção, tornando-a definitiva, tendo em vista a
ausência de outras causas especiais de aumento ou de diminuição.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.
Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma
do art. 84 do Código Penal Militar, mediante as exigências previstas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando o Juízo a quo para a realização da
audiência admonitória, nos termos do art. 611 do Código Penal Militar.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar, para, reformando a Sentença absolutória recorrida, condenar o Terceiro-
Sargento WALLACE BARBOSA DE SOUSA à pena de 8 (oito) meses de detenção, como
incurso no delito previsto no art. 240, § 5º, cumulado com o art. 30, inciso II, ambos do
Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto (art. 33, § 2º,
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alínea “c”, do CP), com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, desde que aceitas as condições previstas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, excetuada a da alínea “a”, designando, desde já, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar para presidir a Audiência Admonitória, com fundamento no
art. 611 do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360249v4 e do código CRC 56fc2b1b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/4/2024, às 16:46:36
7000023-28.2023.7.00.0000
40001360249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR